Tribunal: TRF3
Processo: 5125945-86.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
15/689)

5125945-86.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5125945-86.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: EVA GOMES DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA BERCO BARBOSA - MS21633-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade, desde a data do requerimento administrativo (22/02/2023), com pagamento das parcelas vencidas e fixação de honorários advocatícios.

2. A autarquia sustenta a ausência de comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao requerimento administrativo, bem como a inexistência de início de prova material idôneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há início de prova material apto a demonstrar o exercício de atividade rural no período de carência; e (ii) saber se a prova testemunhal produzida é suficiente para complementar a prova documental e comprovar a condição de segurada especial no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da aposentadoria rural por idade exige a comprovação do implemento da idade mínima e do exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento etário, nos termos da Lei no 8.213/1991.

5. A comprovação do labor rural demanda início de prova material, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal. Contudo, a jurisprudência admite a mitigação dessa exigência, permitindo que documentos parciais sejam complementados por prova testemunhal idônea.

6. No caso, a autora apresentou documentos que constituem início de prova material, tais como certidão de casamento com qualificação profissional do cônjuge, documentos sindicais, registros de endereço em propriedade rural e documentos que a qualificam como trabalhadora rural.

7. Admite-se a extensão da qualificação profissional do cônjuge para a autora, quando inserida em regime de economia familiar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8. A prova testemunhal produzida em audiência foi coerente e convergente, confirmando o exercício contínuo de atividade rural pela autora ao longo de décadas, inclusive no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

9. O conjunto probatório demonstra que a autora manteve a condição de segurada especial, não havendo violação ao art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, pois a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova oral.

10. Preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

11. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor fixado na sentença, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: “1. A comprovação do labor rural para fins de aposentadoria por idade admite início de prova material não abrangente de todo o período de carência, desde que complementado por prova testemunhal idônea; 2. É possível a extensão da qualificação de trabalhador rural constante de documento de cônjuge para fins de reconhecimento da condição de segurado especial em regime de economia familiar; 3. A prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória dos documentos apresentados, desde que coerente e consistente”.

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII; 48, §§ 1o e 2o; 55, § 3o; 106; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR (repetitivo); STJ, REsp 1.348.633/SP (repetitivo); STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, AgInt no AREsp 1.939.810/SP; TRF-3, ApCiv 5050656-21.2023.4.03.9999; TRF-3, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999; TRF-3, ApCiv 5000887-02.2022.4.03.6112.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5125945-86.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: LARISSA BERCO BARBOSA - MS21633-A

APELADO: EVA GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta em ação que objetiva a concessão de aposentadoria rural por idade.

A r. sentença (ID 333255502) julgou procedente o pedido para: (i) condenar o INSS à concessão de aposentadoria rural por idade, a partir da data do requerimento administrativo (22/02/2023); (ii) determinar o pagamento das parcelas em atraso de uma única vez, com correção monetária pelo IPCA-E e, após, pela taxa Selic, além de juros moratórios desde a citação; (iii) condenou o INSS em honorários advocatícios de 10% sobre as parcelas vencidas até a data da sentença, nos termos da Súmula 111 do STJ; e (iv) condenou o INSS ao pagamento das custas processuais, nos termos da Súmula 178 do STJ e do artigo 24, §§ 1o e 2o, da Lei Estadual no 3.779/2009.

O INSS apelou (ID 333255509), alegando, em síntese: (i) a ausência de comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao requerimento administrativo; e (ii) a inexistência de início de prova material idôneo.

Contrarrazões (ID 333255512).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Formalmente regular, recebo o recurso (CPC, art. 1.011).

A Lei no 8.213, de 24-7-91, estabelece:

“(...).

Art. 11. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:

V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária ou pesqueira, em caráter permanente ou temporário, diretamente ou por intermédio de prepostos e com auxílio de empregados, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

a) a pessoa física, proprietária ou não, que explora atividade agropecuária, a qualquer título, em caráter permanente ou temporário, em área superior a 4 (quatro) módulos fiscais; ou, quando em área igual ou inferior a 4 (quatro) módulos fiscais ou atividade pesqueira, com auxílio de empregados ou por intermédio de prepostos; ou ainda nas hipóteses dos §§ 9o e 10 deste artigo; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – como segurado especial: a pessoa física residente no imóvel rural ou em aglomerado urbano ou rural próximo a ele que, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda que com o auxílio eventual de terceiros, na condição de: (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

a) produtor, seja proprietário, usufrutuário, possuidor, assentado, parceiro ou meeiro outorgados, comodatário ou arrendatário rurais, que explore atividade: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

1. agropecuária em área de até 4 (quatro) módulos fiscais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

2. de seringueiro ou extrativista vegetal que exerça suas atividades nos termos do inciso XII do caput do art. 2o da Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000, e faça dessas atividades o principal meio de vida; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

b) pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

c) cônjuge ou companheiro, bem como filho maior de 16 (dezesseis) anos de idade ou a este equiparado, do segurado de que tratam as alíneas a e b deste inciso, que, comprovadamente, trabalhem com o grupo familiar respectivo. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 1o Entende-se como regime de economia familiar a atividade em que o trabalho dos membros da família é indispensável à própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo familiar e é exercido em condições de mútua dependência e colaboração, sem a utilização de empregados permanentes. (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

(...).

§ 6o Para serem considerados segurados especiais, o cônjuge ou companheiro e os filhos maiores de 16 (dezesseis) anos ou os a estes equiparados deverão ter participação ativa nas atividades rurais do grupo familiar. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

§ 7o O grupo familiar poderá utilizar-se de empregados contratados por prazo determinado ou de trabalhador de que trata a alínea g do inciso V do caput, à razão de no máximo 120 (cento e vinte) pessoas por dia no ano civil, em períodos corridos ou intercalados ou, ainda, por tempo equivalente em horas de trabalho, não sendo computado nesse prazo o período de afastamento em decorrência da percepção de auxílio-doença. (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

§ 8o Não descaracteriza a condição de segurado especial: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – a outorga, por meio de contrato escrito de parceria, meação ou comodato, de até 50% (cinqüenta por cento) de imóvel rural cuja área total não seja superior a 4 (quatro) módulos fiscais, desde que outorgante e outorgado continuem a exercer a respectiva atividade, individualmente ou em regime de economia familiar; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – a exploração da atividade turística da propriedade rural, inclusive com hospedagem, por não mais de 120 (cento e vinte) dias ao ano; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III – a participação em plano de previdência complementar instituído por entidade classista a que seja associado em razão da condição de trabalhador rural ou de produtor rural em regime de economia familiar; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IV – ser beneficiário ou fazer parte de grupo familiar que tem algum componente que seja beneficiário de programa assistencial oficial de governo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – a utilização pelo próprio grupo familiar, na exploração da atividade, de processo de beneficiamento ou industrialização artesanal, na forma do § 11 do art. 25 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI - a associação em cooperativa agropecuária ou de crédito rural; e (Redação dada pela Lei no 13.183, de 2015)

VII - a incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI sobre o produto das atividades desenvolvidas nos termos do § 12. (Incluído pela Lei no 12.873, de 2013) (Produção de efeito)

§ 9o Não é segurado especial o membro de grupo familiar que possuir outra fonte de rendimento, exceto se decorrente de: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

I – benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

II – benefício previdenciário pela participação em plano de previdência complementar instituído nos termos do inciso IV do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

III - exercício de atividade remunerada em período não superior a 120 (cento e vinte) dias, corridos ou intercalados, no ano civil, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Redação dada pela Lei no 12.873, de 2013)

IV – exercício de mandato eletivo de dirigente sindical de organização da categoria de trabalhadores rurais; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

V – exercício de mandato de vereador do Município em que desenvolve a atividade rural ou de dirigente de cooperativa rural constituída, exclusivamente, por segurados especiais, observado o disposto no § 13 do art. 12 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – parceria ou meação outorgada na forma e condições estabelecidas no inciso I do § 8o deste artigo; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – atividade artesanal desenvolvida com matéria-prima produzida pelo respectivo grupo familiar, podendo ser utilizada matéria-prima de outra origem, desde que a renda mensal obtida na atividade não exceda ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social; e (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – atividade artística, desde que em valor mensal inferior ao menor benefício de prestação continuada da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

Art. 48. A aposentadoria por idade será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida nesta Lei, completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta), se mulher. (Redação dada pela Lei no 9.032, de 1995)

§ 1o Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11. (Redação Dada pela Lei no 9.876, de 26.11.99)

§ 2o Para os efeitos do disposto no § 1o deste artigo, o trabalhador rural deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computado o período a que se referem os incisos III a VIII do § 9o do art. 11 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 3o Os trabalhadores rurais de que trata o § 1o deste artigo que não atendam ao disposto no § 2o deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

§ 4o Para efeito do § 3o deste artigo, o cálculo da renda mensal do benefício será apurado de acordo com o disposto no inciso II do caput do art. 29 desta Lei, considerando-se como salário-de-contribuição mensal do período como segurado especial o limite mínimo de salário-de-contribuição da Previdência Social. (Incluído pela Lei no 11,718, de 2008)

Art. 55. O tempo de serviço será comprovado na forma estabelecida no Regulamento, compreendendo, além do correspondente às atividades de qualquer das categorias de segurados de que trata o art. 11 desta Lei, mesmo que anterior à perda da qualidade de segurado:

§ 2o O tempo de serviço do segurado trabalhador rural, anterior à data de início de vigência desta Lei, será computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele correspondentes, exceto para efeito de carência, conforme dispuser o Regulamento.

§ 3o A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta Lei, inclusive mediante justificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme disposto no Regulamento.

Art. 106. A comprovação do exercício de atividade rural será feita, complementarmente à autodeclaração de que trata o § 2o e ao cadastro de que trata o § 1o, ambos do art. 38-B desta Lei, por meio de, entre outros: (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

I – contrato individual de trabalho ou Carteira de Trabalho e Previdência Social; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

II – contrato de arrendamento, parceria ou comodato rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

III - (revogado); (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

IV - Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, de que trata o inciso II do caput do art. 2o da Lei no 12.188, de 11 de janeiro de 2010, ou por documento que a substitua; (Redação dada pela Lei no 13.846, de 2019)

V – bloco de notas do produtor rural; (Redação dada pela Lei no 11.718, de 2008)

VI – notas fiscais de entrada de mercadorias, de que trata o § 7o do art. 30 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, emitidas pela empresa adquirente da produção, com indicação do nome do segurado como vendedor; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VII – documentos fiscais relativos a entrega de produção rural à cooperativa agrícola, entreposto de pescado ou outros, com indicação do segurado como vendedor ou consignante; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

VIII – comprovantes de recolhimento de contribuição à Previdência Social decorrentes da comercialização da produção; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

IX – cópia da declaração de imposto de renda, com indicação de renda proveniente da comercialização de produção rural; ou (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008)

X – licença de ocupação ou permissão outorgada pelo Incra. (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008) (g.n.).

Conforme se pode ver da citada disciplina normativa, o trabalhador rural de que trata o artigo 48, §§ 1° e 2o, deve comprovar, além da idade mínima, o exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, pelo período correspondente ao da carência exigida, imediatamente anterior à data em que completar 60 (sessenta) anos, se homem, e 55 (cinquenta e cinco anos, se mulher (STJ, REsp n° 1.354.908/SP), ou à data do requerimento administrativo.

A comprovação do exercício da atividade rural pelo período correspondente ao da carência exigida deve se dar nos termos do artigo 106, e suas alterações, da Lei n° 8.213/91.

Considerando, todavia, a vulnerabilidade dessa categoria de trabalhadores, são admitidos outros documentos além do rol estabelecido. A exigência de que a prova material deve abranger todo o período de carência também foi atenuada. Nesse sentido, à guisa de exemplo, o julgamento por esta 7a Turma da APELAÇÃO CÍVEL (198) N° 5050656-21.2023.4.03.9999, RELATORA a DES. FED. INÊS VIRGÍNIA - DJE 2023. Destaco do voto da eminente Relatora o seguinte entendimento consolidado:

"(...).

Ademais, diante das precárias condições em que se desenvolve o trabalho do lavrador e as dificuldades na obtenção de prova material do seu labor, quando do julgamento do REsp. 1.321.493/PR, realizado segundo a sistemática de recurso representativo da controvérsia (CPC, art. 543-C), abrandou-se a exigência da prova admitindo-se início de prova material sobre parte do lapso temporal pretendido, a ser complementada por idônea e robusta prova testemunhal.

Considerando a dificuldade do trabalhador rural na obtenção da prova escrita, o Eg. STJ vem admitindo outros documentos além daqueles previstos no artigo 106, parágrafo único, da Lei n° 8.213/91, cujo rol não é taxativo, mas sim, exemplificativo (AgRg no REsp n° 1362145/SP, 2aTurma, Relator Ministro Mauro Campell Marques, DJe 01/04/2013; AgRg no Ag n° 1419422/MG, 6a Turma, Relatora Ministra Assussete Magalhães, DJe 03/06/2013; AgRg no AREsp n° 324.476/SE, 2a Turma, Relator Ministro Humberto Martins, DJe 28/06/2013).

Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, a prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, (Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 5/12/2014) e Súmula 577 do Eg. STJ.

É dizer, não é necessário que o início de prova material seja contemporâneo a todo o período de carência, desde que a sua eficácia probatória seja ampliada por robusta prova testemunhal." (g.n.)

Feitas essas considerações, passo ao exame do mérito recursal.

A autarquia previdenciária sustenta, em síntese, o não preenchimento dos requisitos legais pela autora, notadamente a ausência de comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário e a inexistência de início de prova material idôneo.

De fato, a legislação previdenciária e a jurisprudência pátria são uníssonas ao exigir que, para a concessão da aposentadoria por idade rural com redução etária, o segurado especial demonstre o exercício de atividade rural no momento em que implementa a idade mínima ou quando formula o requerimento administrativo.

No caso concreto, a autora, nascida em 31/03/1963, cumpriu o requisito etário para aposentadoria rural no ano de 2018 e requereu administrativamente o benefício em 22/02/2023. Considerando o ano de implementação da idade mínima, exige-se a comprovação do exercício de atividade rural por 180 meses, para fins de cumprimento da carência.

Para comprovar o exercício da atividade rural, a autora apresentou:

CTPS sem vínculo (ID 333255443);

CTPS do marido com diversos vínculos na agropecuária (ID 333255444, ID 333255445 e ID 333255446);

Certidão de casamento, de 20/11/1981, na qual consta a profissão de “tratorista” do marido (ID 333255447);

Certidão de nascimento do filho (ID 333255448);

Carteira de filiação ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Campo Grande/MS, com admissão em 11/10/1985 e validade até 24/04/1990 (ID 333255450);

Documento datado de 02/05/1996, no qual consta o endereço do esposo da requerente na Fazenda Pombo Verde (ID 333255451);

Carteira de identidade de beneficiário do INAMPS, na qual a requerente é identificada como trabalhadora rural (ID 333255440, f. 3);

Termo de autorização de prêmio de seguro, datado de 28/11/2015, no qual consta o endereço da requerente na Fazenda Pontal do Capim Branco, zona rural do município de Sidrolândia/MS (ID 333255440, f. 6);

Contrato da Real Pax, datado em 17/02/2016, com o endereço da requerente na Fazenda Pontal do Capim Branco, zona rural (ID 333255452);

Comprovante de residência com o endereço da requerente na Fazenda Pontal do Capim Branco, zona rural (ID 333255460).

A autora alegou que trabalhou na área rural durante toda a sua vida, exercendo atividade no campo de forma individual, e que não possui qualquer registro em sua CTPS, o que corrobora a afirmação de que se dedicou integralmente à lide rural.

Os documentos apresentados constituem início de prova material, que demanda corroboração por prova testemunhal idônea e robusta, conforme entendimento do STJ:

AgInt no AREsp 1.939.810/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 11/4/2022: A jurisprudência deste Superior Tribunal admite como início de prova material, para fins de comprovação de atividade rural, certidões de casamento e nascimento dos filhos, nas quais conste a qualificação como lavrador e, ainda, contrato de parceria agrícola em nome do segurado, desde que o exercício da atividade rural seja corroborado por idônea e robusta prova testemunhal.

Esse conjunto de prova material foi devidamente corroborado pela prova oral produzida em audiência. As testemunhas afirmaram conhecer a autora há várias décadas, sendo firmes e coerentes ao declarar que ela sempre exerceu atividade rural, trabalhando em diversas fazendas, como a Fazenda Santo Antônio e a Fazenda Bom Jesus. Relataram, ainda, que o marido da autora trabalhou durante toda a vida no meio rural, como tratorista e agropecuarista, e que ela sempre atuou na lavoura, realizando colheitas.

Nesse contexto, é oportuno consignar que “(...) consoante entendimento desta Egrégia Sétima Turma, admite-se a extensão da qualificação de lavrador em documento de terceiro — familiar próximo — quando se tratar de agricultura de subsistência, em regime de economia familiar” (TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999, DJe 01/07/2020, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia).

Diante desse conjunto probatório, não procede a alegação do INSS de ausência de comprovação do labor rural no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo. Os elementos constantes dos autos demonstram, de forma consistente, que a autora mantinha a condição de trabalhadora rural à época do pedido.

A autarquia sustenta, ainda, a inexistência de início de prova material contemporâneo e suficiente, bem como a vedação de fundamentação da decisão exclusivamente em prova oral.

Com efeito, a Lei no 8.213/91, em seu artigo 55, § 3o, veda a comprovação do tempo de serviço com base exclusivamente em prova testemunhal, exigindo início de prova material, entendimento reforçado pela Súmula 149 do STJ. Contudo, a jurisprudência, atenta às peculiaridades do trabalhador rural, consolidou o entendimento de que não se exige documentação para cada ano do período de carência. Nestes termos:

ApCiv: 50008870220224036112, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES, Data de Julgamento: 01/02/2024, 7a Turma, Data de Publicação: 05/02/2024: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TRABALHADOR RURAL . INÍCIO DE PROVA MATERIAL SATISFATÓRIA. FAZ JUZ AO BENEFÍCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA . RECURSAIS. NEGADO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO INSS (...) O Eg. STJ no julgamento do REsp 1.321 .493/PR que - diante das precárias condições do trabalho rural e as dificuldades do autor na obtenção de prova material para comprovar tal lavor - abrandou a exigência, passando a aceitar início de prova material sobre parte do tempo de trabalho pretendido, desde que complementada por idônea e robusta prova testemunhal - A prova oral passa ter aptidão para ampliar a eficácia probatória da prova material trazida aos autos, sendo desnecessária a sua contemporaneidade para todo o período de carência que se pretende comprovar (Recurso Especial Repetitivo 1.348.633/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção, DJe 05/12/2014 e Súmula 577, do Eg . STJ). In casu, as testemunhas foram seguras e incontestáveis quanto a atividade rural alegada, mesmo porque trabalharam, na mesma lavoura com a autora. Tais depoimentos fortalecem a exordial em suas alegações. - E, por ser dispensável documento específico para cada ano que se pretende comprovar, caso a prova testemunhal tiver aptidão para ampliar a eficácia probatória das provas documentais apresentadas - o que aconteceu no presente feito - entendo que estão preenchidos os requisitos necessários para a condição de segurado especial. (...)”

Exige-se, assim, início de prova material consistente em documentos que, ainda que não abranjam todo o período de carência, indiquem o exercício da atividade rural e sirvam de base para que a prova testemunhal, se idônea e coerente, amplie sua eficácia probatória.

Portanto, a sentença recorrida não se fundamentou exclusivamente em prova testemunhal. Ao contrário, baseou-se em conjunto probatório robusto, composto por início de prova material consistente, complementado por depoimentos testemunhais idôneos, concluindo, acertadamente, pelo preenchimento do requisito de carência. Afasta-se, assim, a alegação de violação ao artigo 55, § 3o, da Lei no 8.213/91.

Diante do cumprimento dos requisitos legais, a concessão do benefício é medida que se impõe.

O termo inicial deve ser mantido na data do requerimento administrativo, considerando que, naquela ocasião, a parte autora já havia implementado os requisitos necessários à concessão do benefício.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os termos da Súmula no 111 do STJ.

As autarquias são isentas do pagamento de custas na Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96. Ocorre que, inobstante tal fato, a normatização sobre a respectiva cobrança nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da competência delegada, nos termos do artigo 1o, § 1o, do mesmo diploma legal, é delegada à legislação estadual. Desta feita, quanto aos processos que tramitaram no Estado do Mato Grosso do Sul, tal qual o presente, é de se atribuir ao INSS o ônus do pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 24, §§ 1o e 2o da Lei 3.779/09, ressaltando-se que o recolhimento deve ser exigido somente ao final da demanda, do vencido.

Ante o exposto, nego provimento à apelação.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. SEGURADO ESPECIAL. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO DE CARÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo INSS contra sentença que julgou procedente o pedido de concessão de aposentadoria rural por idade, desde a data do requerimento administrativo (22/02/2023), com pagamento das parcelas vencidas e fixação de honorários advocatícios.

2. A autarquia sustenta a ausência de comprovação do exercício de atividade rural no período imediatamente anterior ao implemento do requisito etário ou ao requerimento administrativo, bem como a inexistência de início de prova material idôneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há início de prova material apto a demonstrar o exercício de atividade rural no período de carência; e (ii) saber se a prova testemunhal produzida é suficiente para complementar a prova documental e comprovar a condição de segurada especial no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão da aposentadoria rural por idade exige a comprovação do implemento da idade mínima e do exercício de atividade rural pelo período correspondente à carência, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo ou ao implemento etário, nos termos da Lei no 8.213/1991.

5. A comprovação do labor rural demanda início de prova material, nos termos do art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, sendo vedada a prova exclusivamente testemunhal. Contudo, a jurisprudência admite a mitigação dessa exigência, permitindo que documentos parciais sejam complementados por prova testemunhal idônea.

6. No caso, a autora apresentou documentos que constituem início de prova material, tais como certidão de casamento com qualificação profissional do cônjuge, documentos sindicais, registros de endereço em propriedade rural e documentos que a qualificam como trabalhadora rural.

7. Admite-se a extensão da qualificação profissional do cônjuge para a autora, quando inserida em regime de economia familiar, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8. A prova testemunhal produzida em audiência foi coerente e convergente, confirmando o exercício contínuo de atividade rural pela autora ao longo de décadas, inclusive no período imediatamente anterior ao requerimento administrativo.

9. O conjunto probatório demonstra que a autora manteve a condição de segurada especial, não havendo violação ao art. 55, § 3o, da Lei no 8.213/1991, pois a decisão não se fundamentou exclusivamente em prova oral.

10. Preenchidos os requisitos legais, deve ser mantida a concessão do benefício desde a data do requerimento administrativo.

11. Cabível a majoração dos honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido. Honorários advocatícios majorados em 1% sobre o valor fixado na sentença, observada a Súmula 111 do STJ.

Tese de julgamento: “1. A comprovação do labor rural para fins de aposentadoria por idade admite início de prova material não abrangente de todo o período de carência, desde que complementado por prova testemunhal idônea; 2. É possível a extensão da qualificação de trabalhador rural constante de documento de cônjuge para fins de reconhecimento da condição de segurado especial em regime de economia familiar; 3. A prova testemunhal possui aptidão para ampliar a eficácia probatória dos documentos apresentados, desde que coerente e consistente”.

__________

Legislação relevante citada: Lei no 8.213/1991, arts. 11, VII; 48, §§ 1o e 2o; 55, § 3o; 106; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.354.908/SP; STJ, REsp 1.321.493/PR (repetitivo); STJ, REsp 1.348.633/SP (repetitivo); STJ, AgRg no REsp 1.362.145/SP; STJ, AgRg no Ag 1.419.422/MG; STJ, AgRg no AREsp 324.476/SE; STJ, AgInt no AREsp 1.939.810/SP; TRF-3, ApCiv 5050656-21.2023.4.03.9999; TRF-3, ApCiv 5140577-93.2020.4.03.9999; TRF-3, ApCiv 5000887-02.2022.4.03.6112.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão